Tribunal: STF
Processo: HC 261512
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. CITAÇÃO POR EDITAL REGULARIDADE. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual  a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 774.613/ES (e-doc. 20).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, em 16/08/1996, ante a suposta prática do crime do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), considerado fato ocorrido em 03/07/1994. O Juízo de primeira instância recebeu a peça de acusação e, acolhendo pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva em 22/04/1996. Por não ter sido localizado, o paciente foi citado por edital. Sobreveio decisão de pronúncia em 25/08/2008. O mandado de prisão expedido contra o paciente foi cumprido em 10/05/2021. 



    3. O Tribunal de Justiça, em 18/02/2022, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença de pronúncia (processo nº 0022051-72.1998.8.08.0035). 



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus (e-doc. 21), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, que a persecução penal instaurada contra o paciente é nula, pois a denúncia foi recebida com base exclusivamente em telefonema anônimo, sem a realização de diligências mínimas que pudessem conferir justa causa à ação penal. Argumentam, ainda, que a citação por edital foi determinada em prazo exíguo, menos de três meses após o recebimento da denúncia, sem que houvesse o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do acusado, circunstância que lhe retirou qualquer possibilidade de acompanhar a instrução e exercer o direito de defesa. Acrescentam que a decisão de pronúncia, mantida pelo Tribunal estadual, apoiou-se apenas nos depoimentos dos corréus, ignorando o relato da única testemunha do processo, a qual afirmou categoricamente não ter visto o paciente no local dos fatos, de modo que inexistem indícios concretos de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri. Afirmam, por fim, que tais nulidades foram reconhecidas no próprio acórdão coator, mas afastadas sob a equivocada exigência de demonstração de prejuízo, em afronta ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa.



    6. Buscam, em liminar, o sobrestamento do processo-crime, e, no mérito, a declaração de nulidade dos atos processuais desde o recebimento da denúncia. Subsidiariamente, pretendem seja concedida a ordem para determinar o julgamento do mérito do Habeas Corpus n.º. 774613/ES. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, assentou ter a denúncia indicado a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade do crime imputado ao paciente, evidenciando a necessária justa causa para a deflagração da ação penal. Nesse sentido, frisou que a inicial acusatória descreveu de forma circunstanciada a dinâmica dos fatos, a participação individualizada de cada um dos denunciados e o contexto em que o delito se desenvolveu, atendendo às exigências do art. 41 do Código de Processo Penal e permitindo o pleno exercício da ampla defesa. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    "Arguiu a defesa do recorrente a nulidade do processo, alegando a inépcia da inicial acusatória. Todavia, analisando detidamente esta exordial, verifico que a prejudicial de mérito suscitada pela defesa não merece acolhida. Explico. 



    Considera-se inepta a denúncia ofertada pelo representante do Ministério Público quando ausentes os elementos que a constitui apontados no artigo 41 do Código de Processo Penal, que assim dispõe, in verbis: "Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas." 



    Em simples manejo do caderno processual, percebe-se que a denúncia que inaugurou a ação criminal em desfavor do recorrente observou os requisitos o artigo 41 do Código de Processo Penal, mostrando-se apta a levar ao conhecimento do acusado e à cognição do magistrado os elementos e circunstâncias fáticas nela descritas, não prejudicando de maneira alguma o direito à ampla defesa e ao contraditório da defesa do acusado. 



    A inicial acusatória descreve que: 



    "Consta dos autos do I. P., que no dia 03 de julho de 1994, por volta das 19:00 horas, na Areia da Praia de Coqueiral de Itaparica, próximo ao Bar "Mergulhos Bar", a vitima Edilson Caetano Vitorino, Delegado de Policia, foi assassinado a tiros, conforme Laudo de Exame Cadvérico de fls. 21, e de Exame de Local de Homicídio de fls. 22 a 30. Foram realizadas inúmeras diligências policiais e, em telefonema anônimo, chegou-se aos denunciados. As investigações deram conta, de que o 2° denunciado fora assaltado e baleado, no mesmo local em que fora assassinado o delegado Edilson. Os denunciados eram amigos, vizinhos e constantemente saíam juntos, e ainda faziam parte da falada "Scuderie Le Coq". O 1 2 denunciado, à bordo de seu veículo, levou os outros dois denunciados até o local descrito acima, para que o 2 2 denunciado pudesse reconhecer algum dos assaltantes que o balearam e, fatalmente, eliminá-lo. Enquanto o 12 denunciado aguardava no veículo, os outros dois denunciados, de arma em punho, averiguavam na Praia, alguns meliantes passavam. Por infelicidade, a vítima Edilson passava no local, e como a intenção dos denunciados era fazer uma "limpeza" no local, o mataram friamente, pensando tratar-se de algum delinquente. Consta que o terceiro denunciado foi quem atirou na vitima, enquanto o 2 2 denunciado dava a devida "cobertura", e o 12 denunciado aguardava no veículo para dar fuga a todos os denunciados. A organização "Scuderie Le Coq" a quem pertenciam os denunciados é conhecida pelo seu envolvimento, de seus integrantes, em vários homicídios no Espírito Santo." (grifo nosso) 



    Assim sendo, examinando detidamente a denúncia, no presente caso, entendo que esta descreveu a conduta do ora recorrente (executor direto do homicídio) e dos demais agentes, atendendo satisfatoriamente as exigências legais, permitindo uma adequação típica, o reconhecimento do nexo causal e a delimitação e a especificação da conduta, de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa pelo acusado.



    Destaco que a denúncia é tão somente um pedido de prestação jurisdicional, na qual o membro do parquet diz de sua suposição da ocorrência de um delito e de um merecimento condenatório, não cabendo demonstração da responsabilidade criminal do acusado, a qual fica reservada para a fase própria das alegações, quando já foi coligida toda a prova pretendida pelas partes. 



    Por isso, não cabe à parte autora na ação penal pública comprovar consistentemente a autoria delitiva desta suposta prática de ameaça, necessitando indicar apenas indícios básicos de atribuição de conduta, ficando tal incumbência ao juízo competente da causa, que na fase instrutória deverá angariar elementos delineadores dos fatos indicados na denúncia e no inquérito policial.” (e-doc. 10; grifos nossos)



    8. No ato apontador como coator, o STJ concluiu pela validade das premissas, fazendo constar o entendimento de que “[a]o contrário do alegado pela defesa, verifica-se que a denúncia expôs o fato criminoso, especificando o local e tempo da prática delitiva.” E prossegue assentando que “ao menos considerando os limites de cognição possíveis nesta via e o standard probatório exigido para a etapa de oferecimento da denúncia, está preenchida a justa causa necessária ao exercício da ação penal, de modo que se revela prematuro o seu trancamento.” 



    9. Pelo que se tem nos autos, especialmente da leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, percebe-se a descrição clara da conduta imputada ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”



    10. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    11. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    12. Ademais, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. 



    13. Registro, por fim, que alcançar conclusão diversa das instâncias ordinárias a respeito da presença de elementos probatórios suficientes à deflagração da persecução penal demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Quanto à suposta nulidade da decisão de pronúncia, melhor sorte não assiste à defesa. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia. Nela, o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime, bem como os indícios suficientes de autoria.



    15. A razão de ser dessa etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos a distinguir acusações com e sem justa causa.



    16. Com efeito, no art. 413 do Código de Processo Penal assim se disciplinam os termos da decisão de pronúncia:



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    17. No caso concreto, ao apreciar o recurso em sentido estrito e manter a decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça considerou presentes a materialidade e os indícios de autoria, destacando que, para esta fase processual, basta a demonstração de elementos mínimos que apontem a plausibilidade da imputação, sem que se exija certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. Ressaltou, ainda, que a decisão de pronúncia observou os parâmetros do art. 413 do CPP, limitando-se a indicar a prova da materialidade e os indícios de autoria, sem adentrar em juízo definitivo de mérito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem. Veja-se o que constou do pronunciamento, na parte em que a Corte estadual analisou a preliminar arguida pela defesa:



    “Argui a nobre defesa nulidade processual por deficiência da fundamentação da decisão de pronúncia. Todavia, observa-se da decisão de fls. 705/710, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal, o rigor dos argumentos, a fim de atribuir ao Júri Popular a missão de julgar o recorrente. 



    Como é cediço, ao proferir decisão de pronúncia, compete ao julgador singular unicamente verificar as provas de materialidade do crime e apontar os indícios de autoria que conduzem o réu a Julgamento perante o Tribunal do Júri, sem adentrar na matéria de mérito da causa, cabendo ao Conselho de Sentença emitir juízo de valor acerca da culpabilidade e/ou inocência do acusado. 



    (...) 



    Registre-se, por oportuno, que a robustez argumentativa, nesta fase processual, é passível de causar excesso de linguagem.” (e-doc. 10)



    18. Na apreciação do mérito do recurso, no tocante à materialidade e aos indícios de autoria, o desembargador relator destacou que os laudos periciais comprovam de forma inconteste a materialidade do delito, ao passo que os indícios de autoria decorrem das declarações convergentes dos corréus, somadas ao contexto fático em que se inserem os fatos, especialmente a vinculação do paciente a grupos de extermínio ligados à denominada “Scuderie Le Coq”. Salientou que o episódio se insere em cenário de ampla repercussão, no qual a vítima — um delegado de polícia — foi morta por engano durante ação de represália dos acusados, circunstâncias que, embora não configurem prova definitiva da culpa, constituem elementos suficientes para justificar a submissão do caso ao Tribunal do Júri. Eis o trecho respectivo: 



    “Em conformidade com as razões do recorrente, não há duvidas sobre a prova da materialidade delitiva do crime de homicídio, conforme Laudo de fls. 27/33. 



    Quanto aos indícios de autoria delitiva do recorrente pela prática do delito, tenho que as provas colhidas são ao menos elementos mínimos a permitirem a pronúncia do réu. 



    O corréu EDGAR TORRES DA SILVA esclarece, às fls. 659/661, com riqueza de detalhes como o recorrente anunciou que tinha matado uma pessoa. Da mesma forma o corréu LUIZ ÁUREO LACERDA às fls. 676/678, que descreve todo o ocorrido minuciosamente, convergindo com as palavras de EDGAR. 



    O recorrente responde por apuração de crime de homicídio que envolve o contexto do Esquadrão da Morte, da “Scuderie Le Coq”. A organização, sob a capa de uma entidade filantrópica, acusada pelo Ministério Público Federal e extinta pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio/ES) no final de 2005, abrigou e protegeu, por vários anos, grupos de extermínio, traficantes e assaltantes, constituindo-se, para a Justiça, numa espécie de braço armado do crime organizado capixaba. 



    A atuação obscura do principal expoente de grupos de extermínio do Estado é mais bem sintetizada nas palavras de Luizane Mateus e Maria Coimbra (2009), que descreveram como uma organização que se destinava ao assassinato de supostos delinquentes, e que, ao fim, sob a capa de impunidade, praticou os mais hediondos crimes. Ressalta-se que o caso de que cuida este feito ganhou a mais ampla repercussão, no qual foi friamente eliminado um delegado de polícia, a vítima Edilson, que por infelicidade passava pelo local, sendo confundido pelos autores que pretendiam fazer uma “limpeza” no lugar. 



    Dessa forma, embora o recorrente tenha sido revel em boa parte do processo, o conjunto fático-probatório traz indícios suficientes de que possivelmente o recorrente é autor do crime de homicídio duplamente qualificado, sendo o teórico executor direto da vítima. 



    (...) 



    Assim sendo, diferentemente do que afirma a defesa do recorrente, afastada fica a possibilidade da impronúncia, haja vista a suficiente produção probatória indicativa de possível autoria delitiva, inclusive angariada em Juízo. 



    Não obstante, esta fase processual apenas exige para a prolação da decisão de pronúncia indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade, o que nos autos se constatam a partir vasto material probante produzido em Juízo. Não se exige neste momento, cognição exauriente do caso, bastando para a confecção de uma decisão de pronúncia a existência de material probatório indicativo da existência do crime e sua autoria. 



    (...) 



    Portanto, diante do conjunto probatório coligido aos autos, em conformidade com o entendimento ministerial, entendo que a magistrada de 1º grau agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam indícios de autoria e provas incontestes da materialidade dos delitos, restando dessa forma superada a hipótese de impronúncia.” (e-doc. 10; grifos nossos). 



    19. Pela leitura dos atos decisórios, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, as instâncias ordinárias observaram os critérios legais para a pronúncia, apontando de forma fundamentada a materialidade delitiva e os indícios de autoria, extraídos sobretudo das declarações dos corréus prestadas em juízo, as quais foram reputadas convergentes e harmônicas pelo Tribunal estadual. Esses elementos, associados ao contexto descrito na denúncia, foram considerados suficientes para justificar a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    20. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).



    21. Além disso, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas. Nessa linha, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.299-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 243.901-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 22.8241-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos)



    22. Relativamente ao pleito de reconhecimento de nulidade da citação realizada por edital, não há relevância no que articulado pela defesa. Conforme se extrai dos autos, a citação do paciente foi efetivada em 1996 mediante edital regularmente publicado, em razão de não ter sido localizado para o ato pessoal. Ressaltou o Tribunal de Justiça que, à época, não havia instrumentos eletrônicos de pesquisa de endereços como atualmente disponíveis, circunstância que impossibilitava uma busca mais ampla sobre o paradeiro do réu. Destacou, ainda, que o paciente permaneceu ausente por mais de vinte anos — somente sendo preso em 2021 —, revelando comportamento incompatível com a boa-fé processual. Nesse quadro, consignou a Corte estadual que não pode o réu se valer de nulidade a que ele próprio deu causa, aplicando-se, assim, a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Eis o que constou do acórdão recorrido:



    “A defesa do recorrente pugna, preliminarmente, pela anulação do processo ante alegada nulidade da citação por edital. 



    Analisando detidamente as provas colhidas e juntadas aos autos, observa-se que todos os atos processuais foram realizados a contento, sendo procedida a citação por edital o recorrente em 1996, não havendo à época, como muito bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, formas judiciais eletrônicas de pesquisa sobre o paradeiro do réu. 



    Aliás, o que depreende do processo é a tentativa do recorrente de se furtar da aplicação da Lei Penal por mais de vinte anos. Não pode o réu se voltar, sem fundamentos hábeis, contra ato processual ao qual deu origem. 



    O princípio da vedação ao comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium - tem por objetivo evitar circunstâncias contraditórias na prática de atos processuais.” (e-doc. 10)



    23. Dessa forma, não se verifica nulidade no ato processual em questão. Restou consignado pelas instâncias ordinárias que a citação por edital atendeu ao figurino legal então vigente, sendo adequada diante da ausência do acusado e da inexistência, naquele período, de ferramentas eletrônicas de rastreamento de endereços. Ademais, conforme registrado pelo Tribunal de origem, o paciente permaneceu por longo período sem atender às chamadas judiciais. Assim, não é possível acolher a alegação de nulidade, sobretudo quando o próprio comportamento processual do acusado contribuiu para a situação ora questionada.



    24. É assente nesta Corte que, “no sistema das invalidades processuais [,] deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.” (HC nº 104.185/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/08/2011, p.  05/09/2011).



    25. Por fim, quanto ao pedido sucessivo, observo que, não constatada qualquer ilegalidade na atuação da Corte Superior, não há falar em determinação de nova apreciação da matéria. Ressalte-se que, ainda que o habeas corpus não tenha sido conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão impugnada enfrentou expressamente as teses suscitadas pela defesa, concluindo pela inexistência das ilegalidades apontadas, razão pela qual não se justifica a intervenção desta Suprema Corte.



    26. Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator